Tribunal: TJDFT
Processo: 0731040-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ACOLHIMENTO. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA. AFASTAMENTO DA DECRETAÇÃO DE REVELIA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE 180 DIAS. ABUSIVIDADE. LEI No 9.656/98. SENTENÇA MANTIDA.

1. Demonstrada a tempestividade da contestação, embora decretada a revelia, impõe-se o afastamento da medida, sem anulação dos atos processuais praticados, em razão da inexistência de qualquer prejuízo à parte (CPC, art. 282, § 1o).

2. O artigo 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura de atendimento para os casos de emergência, uma vez que implica risco imediato de vida para o paciente, de modo que, sendo o caso de emergência ou urgência no tratamento, a lei não limita o período de atendimento, mas apenas estabelece o período máximo de carência, a saber, 24 horas, a teor do disposto no artigo 12, V, da referida lei.

3. A recusa pelo plano de saúde em autorizar a internação hospitalar, conforme recomendação médica, configura conduta abusiva e indevida.

4. Demonstrada a situação de emergência, bem como transcorridas mais de vinte e quatro horas desde a contratação, é dever do plano de saúde contratado cobrir as despesas de internação do beneficiário.

5. Apelação conhecida, preliminar acolhida e, no mérito, não provida.